Tribunal: STF
Processo: ARE 1561863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DE RECURSO COM BASE NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Execução individual de sentença coletiva. Questionamentos em torno do índice de juros e pagamento de salário família. 2. Pretensão de aplicabilidade de juros de mora de 1% ao mês, em observância ao disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 2.322/87. Entendimento pacífico na jurisprudência do STJ no sentido de que, em ações ajuizadas antes da entrada em vigor da MP nº 2.180-35/01 (que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97, posteriormente modificada pela Lei nº 11.960/2009), aplica-se o percentual de juros de 12% em cálculos de verba de natureza alimentar contra a Fazenda Pública. Descabimento do pleito. Ação ajuizada após a vigência da MP nº 2.180-35/01. 3. Decisão judicial que determinou a incidência da TR, cabendo a sua adequação ao que foi decidido pelo STJ quando do julgamento conjunto dos REsps. 1.492.221/PR, 1.495.144/RS 1.495.146/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, devendo os juros e a correção monetária seguir o entendimento da Tese 3.1.1. 4. Pleito de inclusão de 2 (dois) salários família na base de cálculo dos valores devidos. Temática decidida no curso do feito sem manejo de recurso pertinente. Preclusão. 
5. Alegações apresentadas pelo Município, em sede de contrarrazões, no sentido do pagamento dos valores devidos perante a esfera administrativa, que deve ser objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e desprovido, retificando-se, de ofício, os critérios de aplicabilidade dos juros” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 6º da Constituição da República.



    Afirmou que “a reintegração do servidor público no cargo que ocupava anteriormente, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial ou administrativa, gera obrigação para a Administração de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas, sendo a execução o meio legal eleito para restabelecer o Império do Direito, a obrigar o executado a pagar, no prazo e na forma da Lei os valores devidos, Art. 535 seguintes do CPC/2015” (fl. 18, 
e-doc. 16).



    Ponderou que, “se no período em que se deu o Registro de Nascimento da criança, o exequente já não tinha vínculo com o Município Executado, em razão da ilegal demissão em 01/01/1997, dessa forma, não é justo cobrar do exequente a apresentação do comprovante do Registro de Nascimento perante a Administração Municipal no período da ilegal demissão” (fl. 42, e-doc. 16).



    Asseverou ter “direito de ter contabilizado nos cálculos de Liquidação o valor referente ao salário-família também do seu 2º filho, a partir do REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, EM 01/01/1997, COMO DECIDIU O R. JUÍZO NO ITEM I DA R. DECISÃO DE FL. 300” (fl. 42, e-doc. 16).



    Anotou que, “como consta da Certidão de Registro Civil, acima apresentado, o filho do recorrente nasceu em 21 de novembro de 1996, em plena vigência da Lei Municipal nº 1.392/96. O direito do recorrente também se encontrava previsto no Art. 7º, inciso XII da Constituição da República de 1988” (fl. 46, e-doc. 16). 



    Assinalou que, “conforme os documentos acima, extraídos dos autos de conhecimento, Mandado de Segurança Coletivo PROC. Nº 1997.514.001210-8 (0001223-22.1997.8.19.0023), não há dúvida de que se trata de ação ajuizada antes da entrada em vigor da MP Nº 2.180-35/01, que incluiu o art. 1º-F na lei nº 9.494/97, posteriormente modificada na sua redação pela lei nº 11.960/2009” (fls. 56-57, e-doc. 16).



    Argumentou que, “em se tratando de Ação Ingressada antes da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/1997, posteriormente modificado pela Lei nº 11.960, de 30/6/2009 COMO NO PRESENTE CASO, OS JUROS SÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, NOS TERMOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 2.322/1987” 
(fls. 57-58, e-doc. 16).



    Pediu “seja o presente recurso recebido e provido, com as seguintes consequências: 



    1- Seja reformado do acórdão divergente recorrido, com a anulação da r. decisão homologatória agravada e posterior remessa dos autos à origem, para que sejam remetidos ao contador judicial a fim de que seja incluído nos cálculos de liquidação o salário-família do segundo filho do recorrente a partir do registro do nascimento da criança no cartório de registro civil, conforme pedido do município devedor de fl. 281, reiterado à fl. 297, corroborado na r. decisão de 
fl. 300 do r. juízo a quo; 



    2- Seja aplicado nos cálculos o percentual de juros de 12% ao ano, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, princípio do tempus regit actum, por tratar-se de mandado de segurança ingressado no mês de abril de 1997, antes do vigor da MP nº 2.180-35/01; 3- Requer juntada da Lei Municipal nº 1.392/96, em anexo; Requer outrossim, seja o Ente Publico Devedor condenado nas custas processuais e honorários de sucumbência, escopo no Art. 85, § 7º c/c Súmula 345 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 72, 
e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente Recurso recebido, acolhido e provido, para o recebimento, acolhimento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, com a reforma do acórdão” (fl. 61, e-doc. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidir, na espécie, a Súmula 
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “O recurso não será admitido. 



    E isso, porque as razões de recurso não demonstram de modo específico qual o dispositivo que fora contrariado pela decisão recorrida. 



    Assim, a omissão do recorrente inviabiliza o julgamento do recurso, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal 
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), aplicável por analogia ao caso” (fl. 2, e-doc. 20).



    No presente agravo, o agravante limita-se a repetir os argumentos expostos na extensa peça recursal, não impugnando o fundamento do ato agravado referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstra, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.097-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS 
n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    8. Consta do voto condutor do acórdão impugnado:



    “O autor, na qualidade de servidor público, propôs ação individual de cumprimento de sentença coletiva – oriunda do julgamento do mandado de segurança coletivo nº 1997.514.001210- 8 – a fim de liquidar os valores supostamente devidos pelo Município de Itaboraí, durante o período de desligamento indevido, compreendido entre janeiro de 1997 a agosto de 1999. 



    Durante o curso do processo, o juízo decidiu sobre o critério de incidência dos juros, nos seguintes termos (...).



    Não obstante, continuou a parte autora insistindo, através de diversas petições, que os juros deveriam ser aplicados com observância do índice de 1% ao mês, por se tratar de verba de natureza alimentar, além da necessidade de inclusão do salário família, correspondente a 
2 (dois) filhos. 



    O juízo se manifestou sobre a pertinência do salário família ser devido a partir do momento da comunicação efetivada pelo servidor.



    Posteriormente, após ter ocorrido o julgamento do feito, afastando a incidência da prescrição, o juízo procedeu a homologação dos cálculos apresentados à fl. 150, o qual é objeto de questionamento através do presente recurso. 



    A primeira abordagem se refere e a aplicabilidade dos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 3º, do Decreto-lei nº 2322/87. 



    O pleito não prospera. 



    Segundo o STJ, nas ações ajuizadas antes da entrada em vigor da MP nº 2.180-35/01 que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97, posteriormente modificada sua redação pela Lei nº 11.960/2009, aplica-se o percentual de juros de 12% em cálculos de verba de natureza alimentar contra a Fazenda Pública.



    (...)



    Assim, as demandas propostas antes do advento da MP 
nº 2180/2001, não se submetem ao patamar máximo de condenação de juros de mora de 6% ao ano previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9494/97, o que não é o caso dos autos. 



    A presente execução foi deflagrada no ano de 2016, não havendo, portanto, que se falar na incidência das regras do Decreto nº 2322/87.



    No entanto, a decisão do juízo de primeiro grau determinou a aplicabilidade da TR, cabendo a sua adequação ao que foi decidido pelo STJ quando do julgamento conjunto dos REsps. 1.492.221/PR, 1.495.144/RS 1.495.146/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, devendo os juros e a correção monetária seguir o entendimento da Tese 3.1.1., no sentido de que: 



    ‘(a) até julho/2001: sejam aplicados juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;



    (b) a partir de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e 



    (c) a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E’.



    Por se tratar de matéria de ordem pública, cabível a sua retificação de ofício, nos termos do verbete sumular nº 161, desta Corte. 



    Quanto ao pleito de pagamento do salário família, observa-se que o juízo de primeiro grau decidiu sobre este ponto, no ano de 2019, e a parte autora não se valeu do recurso pertinente, tornando-se precluso o debate. 



    Por fim, a abordagem suscitada pelo Município em torno do pagamento dos valores, objeto da execução, perante a esfera administrativa, comporta apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 



    Pelo exposto, vota-se no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso e, de ofício, determina-se que, caso o juízo de primeiro grau considere não comprovado o pagamento das verbas postuladas, que os juros e a correção monetária sejam apurados em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento conjunto dos REsps. 1.492.221/PR, 1.495.144/RS 1.495.146/MG, sob o regime dos recursos repetitivos (Item 3.1.1)” (fls. 4-10, e-doc. 8).



    O agravante não demonstra, no recurso extraordinário, de que forma o entendimento adotado pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual contraria os artigos 5º e 6º da Constituição da República, sendo os dispositivos constitucionais indicados de forma desconexa na peça recursal. 



    Ademais, constata-se, da leitura da extensa e confusa peça recursal, que o agravante alega descumprimento de dispositivos constitucionais, sustentando o direito ao recebimento do salário-família, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que a matéria estaria preclusa. 



    Sobre os juros e correção monetária, o agravante realçou, no recurso extraordinário, que, “conforme os documentos acima, extraídos dos autos de conhecimento, Mandado de Segurança Coletivo PROC. Nº 1997.514.001210-8 (0001223-22.1997.8.19.0023), não há dúvida de que se trata de ação ajuizada antes da entrada em vigor da MP Nº 2.180-35/01, que incluiu o art. 1º-F na lei nº 9.494/97, posteriormente modificada na sua redação pela lei nº 11.960/2009” (fls. 56-57, e-doc. 16), e que, “em se tratando de Ação Ingressada antes 
da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei 
nº 9.494/1997, posteriormente modificado pela Lei nº 11.960, de 30/6/2009 como no presente caso, os juros são de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do 
art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/1987” (fls. 57-58, e-doc. 16).



    Comprova-se que o agravante fundamenta suas pretensões em elementos fático-probatórios que não constam do acórdão recorrido, o qual encerra conclusão de que “a presente execução [teria sido] deflagrada no ano de 2016”.



    As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Subsiste o assentado pelo Tribunal de origem ao reconhecer a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, por serem as razões do recurso extraordinário dissociadas da fundamentação do acórdão impugnado.



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República.



    Nesse contexto, a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, sobre o cabimento de recurso extraordinário pela al. c do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República, é no sentido de que o agravante deve demonstrar, de forma objetiva e coerente, “de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal”, sob pena de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (ARE 
n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). Na mesma linha, por exemplo: RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 15.5.2024; ARE n. 1.176.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019; e ARE n. 781.517-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora